Tribunal: TJSP
Processo: 2098306-38.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA - DESCONTOS - Pretensão de reforma da r.decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, para determinar a suspensão dos descontos realizados em benefício previdenciário a título de empréstimo com reserva de margem consignada (RMC) – Descabimento – Hipótese em que, em cognição ainda sumária, não se

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA - DESCONTOS - Pretensão de reforma da r.decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, para determinar a suspensão dos descontos realizados em benefício previdenciário a título de empréstimo com reserva de margem consignada (RMC) – Descabimento – Hipótese em que, em cognição ainda sumária, não se encontram presentes os requisitos de probabilidade do direito e o perigo de dano (CPC, art. 300) – RECURSO DESPROVIDO.